Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724720-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tania Soares de Souza em face da r. decisão (ID 12535887) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Sindicato dos Auxiliares de Administração em Educação do DF – SAE, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela recursal restou por mim indeferido (ID 12866514). Em consulta aos autos principais (processo 0703216-86.2019.8.07.0002), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, indeferindo a petição inicial (ID 51929234 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator